Tribunal: TJDFT
Processo: 0720004-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720004-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA DA CONCEICAO RODRIGUES D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, DISTRITO FEDERAL, em face de decisão que, em ação de cumprimento de sentença, determinou a aplicação do índice IPCA-E para fins de correção monetária, in verbis: “Trata-se de impugnação de ID 117085841, oriunda do Distrito Federal, em face do cumprimento de sentença, apresentado por MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, pleiteando o pagamento do montante de R$ 16.636,88 (dezesseis mil, seiscentos trinta e seis reais e oitenta e oito centavos), relativo ao pagamento das prestações do benefício de alimentação atrasadas de janeiro de 1996 a março de 1997. Para tanto, sustenta a aplicação pelo credor do IPCA-E ao arrepio do decisum, com pedido subsidiário para aplicar o disposto no artigo 3o da EC no 113/2021. Quanto à correção monetária, o v. acórdão restou confeccionado nos seguintes termos (ID 111485962): “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” Após a oposição de outros Embargos de Declaração, o entendimento a respeito da correção monetária foi mais uma vez reformado: (111485962 – Pág. 29): “(...) Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o dispositivo na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor.” Com base nestas considerações, constata-se que a correção monetária disciplinada pela Lei 11.960/09 até a expedição do precatório sofreu os efeitos da coisa julgada. Todavia, em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, restou decido que a modulação dos efeitos ventilada na decisão proferida em questão de ordem nas ADI’s 4357 e 4425, para utilização da TR somente até 25 de março de 2015, era aplicável somente na parte em que o “texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09”. Desse modo, a aplicação desse comando das ADI’s 4357 e 4425 ficou adstrita à atualização de valores de precatórios já expedidos. No recurso ora citado, foi estendido o julgamento da inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança às condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição dos requisitórios, contudo foi deferido o efeito suspensivo dos embargos de declaração para modulação dos efeitos do julgado, em 24 de setembro de 2018. Em 03 de outubro de 2019, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Na hipótese dos autos, o feito transitou em julgado no dia 11/03/2020, consoante certidão de ID 111485962 – Pág. 66, ou seja, após o desfecho do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, o que afasta a necessidade do ajuizamento da ação rescisória prevista no art. 525, §§14o e 15o, do CPC. Todavia, com o advento do artigo 3o da EC no 113/2021, deverá haver a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, tendo em vista que o débito não foi recebido e nem pago. Assim, ACOLHO APENAS o pedido subsidiário da impugnação de ID 117085841 para aplicar o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do artigo 3o da EC no 113/2021. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes em 10% sobre aquilo que restaram sucumbentes, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC. Condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor que será homologado, com fulcro no artigo 85, §§ 1o e 8o, do Código de Processo Civil c/c o Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ, verbis:“o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”. (...)” Opostos Embargos de Declaração pelas partes, estes foram acolhidos em parte para fixar os parâmetros da atualização do débito, nos seguintes termos: “(...) Assim, tendo em vista que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na correção monetária do débito reclamado nos autos em epígrafe, conheço dos embargos e os acolho, concedendo-lhes efeitos infringentes para sanar referida omissão e, em consequência, determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. (...)” O agravante alega que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado como índice de correção monetária a TR, e não o IPCA-E. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, sobre o pedido de suspensão do processo na origem, em razão do reconhecimento de nova repercussão geral sobre o tema, pelo Supremo Tribunal Federal, tenho que suas razões não merecem acolhimento. Isso porque, embora o STF tenha, de fato, reconhecido a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170), que versa sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, há que se destacar que a suprema corte deixou de determinar a suspensão dos processos. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. A questão debatida versa sobre a possiblidade de alteração dos índices de correção monetária após o trânsito em julgado de ação, em face da declaração de inconstitucionalidade da lei que fundamentou a fixação dos aludidos índices. Sobre o tema, conforme tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo - REsp n. 1.112.746/DF, “os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada a legislação vigente na data da aplicação.” Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF declarou a inconstitucionalidade do art. 100, § 12, da Constituição Federal, e, por arrastamento, proclamou a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009. Assim, foi definido que o índice IPCA-E, e não mais a TR, seria aplicado na correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, constituídos desde 2009. Não houve modulação dos efeitos da decisão. Assim, o entendimento jurisprudencial majoritário do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se posiciona no sentido de que a lei nova, que modifica o regime dos juros moratórios e de correção monetária, deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença. E, no caso de condenação da Fazenda Pública a pagar débitos de natureza não tributária, deve ser utilizado o índice IPCA-E durante o período destacado no precedente. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFRONTA AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RESP 1.495.144/RS E RE 870.947/SE. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/9/2015). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1771560/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1.797.129/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/9/2019) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública de natureza não tributária, e sim o IPCA-E, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, afastando o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. O STF tem afastado a coisa julgada e aplicado o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947." (ARE 1339073 / SP, Relatora Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso concreto, a ofensa à coisa julgada foi afastada por ter a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorrido em acórdão publicado em 20 de novembro de 2017, em momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria. (Acórdão 1421607, 07064958120228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. TAXA REFERENCIAL (TR). SENTENÇA. FASE DE CONHECIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. IPCA-E. INAPLICABILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. 1. A partir do julgamento definitivo do Recurso Especial 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o artigo 1o-F da Lei número 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR). 2. Ante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado em Repercussão Geral (tema 810), as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), independente da existência de precatório. 3. É vedado a parte discutir no curso do processo as questões já decididas, em que se operou a preclusão. 4. Em sede de cumprimento de sentença, devem ser preservados os parâmetros estabelecidos pelo título exequendo, em face da imutabilidade da coisa julgada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1423440, 07404581720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma, deve ser aplicado ao caso concreto o índice de atualização monetária IPCA-E, razão pela qual mostra-se ausente a probabilidade do direito alegado pelo ente federativo agravante. Ante o exposto, indefiro os pedidos de suspensão do processo e de concessão de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2022 07:42:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora